Tribunal: TJPA
Processo: 0000315-51.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000315-51.2011.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO JOSE COSTA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

2.
O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

3. Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da
ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transito em julgado, estando por se analisar a remessa necessária, e que, portanto, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

4. Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a reforma da sentença reexaminada para julgar improcedente o pedido inicial.

5. Assim, julgo prejudicada a análise do recurso de apelação cível e em reexame necessário, reformo a sentença à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que nos autos da ADIN 6321/PA reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostas por FRANCISCO JOSÉ COSTA NOGUEIRA e o ESTADO DO PARÁ respectivamente contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 892033), nos autos da ação de cobrança n. 0000315-51.2011.8.14.0301, proposta por Francisco Jose Costa Nogueira, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará a pagar mensalmente ao requerente em seus vencimentos, o adicional de interiorização, em razão da prestação de serviços no interior do estado, bem como pagar os valores retroativos da parcela, limitados ao prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O autor Francisco Nogueira interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 892035) pugnando pela reforma da sentença, no capítulo referente ao pedido de incorporação ao adicional de interiorização, aduzindo que faz jus ao pleito.

Por outro lado, o Estado do Pará também interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 892035) suscitando a prejudicial de prescrição; e a improcedência do pedido em razão do autor já fazer jus à percepção da gratificação de localidade especial, que se trataria de parcela idêntica ao adicional de interiorização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação. (ID. Num. 892036).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O processo se encontrava sobrestado até o julgamento dos recursos extraordinários 0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051 acerca do adicional de interiorização pelo Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Pará peticionou nos autos (ID. Num. 5358464), informando que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 6321), entendeu que os dispositivos que tratam sobre o adicional de interiorização são incompatíveis com a Constituição Federal.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo reforma da sentença, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 6321/PA. (ID. Num. 5668838).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares, in verbis:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional
de
interiorização
, na forma da lei.
(...).”

No mesmo compasso, a Lei estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:

“Art. 1°. Fica criado o
adicional
de
interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2°. O adicional de que trata o artigo anterior será
incorporado
na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e
será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°. A
concessão do
adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5°. A concessão da vantagem prevista no
artigo 2° desta Lei
, será
condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.
(grifo meu).”

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

A seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
”

Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transito em julgado, estando por se analisar a remessa necessária, e que, portanto, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, por mais razão não se pode dar provimento ao apelo do autor, em relação ao pedido de incorporação do referido adicional.

Sendo assim, é devida a reforma da sentença reexaminada para julgar improcedente o pedido inicial.

Nesse sentido é o entendimento do Ministério Público de 2º Grau:

“Dessa forma, considerando o caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº6.321/PA, é forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial.

Por fim, registro que o adicional de interiorização previsto desde a promulgação da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, não vinha sendo pago ao apelado/apelante Francisco José Costa Nogueira e, portanto, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia ex nunc à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Na confluência do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível, neste momento, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso do Estado do Pará, para que se reforme integralmente a sentença vergastada, eis que fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”

Fixo ainda honorários sucumbências no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, porém, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, tal obrigação fica suspensa pelo prazo de cinco (05) anos, com base no art. 98, §3º do CPC.

Assim, julgo prejudicada a análise dos recursos de apelação cível e em remessa necessária, reformo a sentença à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que nos autos da ADIN 6321/PA reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos da fundamentação lançada.

Fixo ainda honorários sucumbências no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, porém, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, tal obrigação fica suspensa pelo prazo de cinco (05) anos, com base no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021